Tribunal: TJDFT
Processo: 0744963-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONSTRIÇÃO. RENAJUD. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A restrição no sistema RENAJUD constitui uma providência cautelar, a qual confere publicidade a terceiros e assegura a eficácia da medida.
2. A não localização do bem, por si só, não constitui fundamento para a retirada da restrição do veículo do sistema RENAJUD. Jurisprudência.
3. Recurso conhecido e provido.